Tribunal: TJMT
Processo: 0018121-87.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018121-87.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEISE KELEN KUNTZE - CPF: 929.023.089-49 (EMBARGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 03.081.970/0001-57 (EMBARGANTE), DILMA GUIMARAES NOVAIS - CPF: 843.956.801-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS COMAR - CPF: 002.632.488-10 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA – EPP e JOSE CARLOS COMAR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0018121-87.2011.8.11.0041 na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO” ajuizado pela embargada DEISE KELEN KUNTZE; processo que tramita originalmente perante a 5a Vara Cível da Capital/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 49080956 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. Num. 50054476 questionar se Vossa Excelência, eminente Relator e eminentes pares tiveram a oportunidade de assistir à mídia da instrução realizada (ID.38587499; ID.38587950 e ID.38587951)? Se sim, não restou claro pela própria oitiva da Perita que negou a ocorrência de erro médico e a possibilidade de intercorrências desse jaez? e das testemunhas que participaram dos fatos, a não ocorrência da perfuração? Se não (tiverem assistido à mídia da instrução), não restaria incompleto o reexame das provas a autorizar a inversão da sentença de mérito? As justificativas apresentadas pelo Dr.ADALBERTO FERREIRA, quem conduziu o ato cirúrgico, em audiência instrutória (03’:14”; 04’:20”; 04’:49”; 05’:03” e 10’:13”), não são suficientes para esclarecer a anotação de líquido fecalóide feita por ele mesmo às fls.55, motivo determinante da reforma da sentença? Vossas Excelências tem por relevante constar dos autos a referida mídia eletrônica da audiência instrutória realizada para ser assistida, especialmente quando se trata de reformar sentença de mérito do Juiz que colheu a prova e, principalmente, por ser este Tribunal a última instância revisora da prova? dirimir a contradição intrínseca ao julgado que, ao mesmo tempo se vale da prova pericial para afirmar a ocorrência de erro médico, quando a própria perita o descarta “veementemente afirmou a não ocorrência de erro médico (mídia audiovisual acostada à p. 367)”; Afinal, como frisado pela pericia, não ter havido erro médico e sim intercorrência possível do procedimento, a condenação do Embargante, nessas circunstâncias, não o responsabilizaria por obrigação de resultado, quando nos atos médicos, sabe-se que tal obrigação é de meio? Quais os elementos de prova indicam à responsabilidade civil do Embargante, se a prova técnica foi expressa em afirmar que, ainda que tenha ocorrido a perfuração, não se caracteriza erro médico? Qual foi sua conduta culposa? Dirimir a obscuridade, integrando a decisão para explicitar o por quê de não fora conferido o devido valor probante (i) ao depoimento da testemunha do próprio médico cirurgião Dr.ADALBERTO FERREIRA quem fez a anotação de fls.55 e realizou o ato cirúrgico, atestando que não houve a perfuração, justificando as circunstâncias de fato que o levaram à anotação de fls.55 (03’:14”; 04’:20”; 04’:49”; 05’:03” e 10’:13”); (ii) ao depoimento da testemunhas, médico Patologista Dr.PAULO CESAR DE FIGUEIREDO, que Laudou a peça (ID. 38586972 - Pág. 3) e atestou em Juízo que não houve perfuração (02’:07”; 03’:10”; 03’:47”; 04’:52”); decidindo-se como no v.acórdão, não restariam criadas circunstâncias práticas capazes de comprometer a escorreita aplicação no disposto no art.371; art.375; art.479; art.489, §1o, IV; art.1.013, §1o e §2o, todos CPC e art.186 CC e, para efeitos sumulares (STJ-211), negar vigência ao disposto no art.1.022, I CPC?

Contrarrazões sob ID. Num. 51533964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Em epítome, irresigna-se o apelante com a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória intentada.

Afirma em sua tese recursal que a magistrada apenas considerou as provas produzidas na audiência de instrução; que o Dr. Adalberto não pode ser considerado testemunha diante do interesse no resultado da demanda, que a magistrada não considerou os exames que comprovam a existência de fezes no abdômen da apelante.

É cediço que a parte apelante foi submetida a um exame de colonoscopia na sede da apelada CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA e teve o procedimento executado pelo médico apelado JOSE CARLOS COMAR, posto isso, é incontroverso nos autos que os demandantes mantiveram ralação jurídica em decorrência de prestação de serviços médicos, bem como é incontroverso nos autos que a parte apelada JOSE CARLOS COMAR desenvolveu seu mister profissional no corpo da parte apelante.

Destarte, a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1o da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

Preleciona o CDC:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Quanto ao hospital, é salutar pontuar que sua responsabilidade objetiva como prestador de serviço, prevista no art. 14 do CDC, na hipótese, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como estadia do paciente (internação e alimentação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), todavia, a responsabilidade dos médicos se configura como subjetiva.

A jurisprudência coaduna:

“A responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor.” (STJ - REsp 1579954 / MG RECURSO ESPECIAL 2016/0020993-7 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) – Data do Julgamento: 08/05/2018)

A controvérsia no presente caso se funda na alegação de erro médico (perfuração do intestino) durante a realização de uma colonoscopia, que nada mais é do que um exame do intestino grosso com o fito de detectar anomalias e patologias no aparelho intestinal.

A parte apelante narra que foi submetida ao referido exame, posteriormente, após realizado o procedimento, se queixou de fortes dores, mesmo assim, teve alta hospitalar, porém, horas depois, se dirigiu a outro nosocômio alegando dores insuportáveis, que supostamente se deram em decorrência de perfuração de seu intestino durante a colonoscopia, versão refutada pelos apelados.

A sentença atacada explanou que

“Apesar de afirmar que houve a perfuração no intestino da autora e a existência de nexo de causalidade entre a conduta do médico e os desdobramentos que culminaram na cirurgia de laparoscopia, a perita trouxe elementos estatísticos de que é possível tal ocorrência em exames de colonoscopia, sem que tal fato enseje, necessariamente, imperícia, imprudência ou negligência:

(...)

À par destas considerações, não é possível afirmar que houve a alegada perfuração do intestino da autora, tampouco que o réu agiu com negligência, imprudência ou imperícia no exercício de sua profissão.”

Ouso discordar da conclusão de que não houve perfuração do intestino da parte apelante.

A parte apelante foi submetida a uma colonoscopia no nosocômio apelado CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABA LTDA pelo médico apelado JOSE CARLOS COMAR, teve alta e foi embora, consecutivamente, diante das fortes dores a parte apelante se dirigiu ao hospital Jardim Cuiabá, apresentado quadro de dor aguda e vômito, assim, foi realizado por outros médicos o procedimento de laparoscopia que concluiu (ID. Num. 38586482 - Pág. 3) pela presença de “Grande quantidade de secreção fecaloide” ou seja, presença de fezes na cavidade abdominal da apelante fora do intestino grosso.

A perita foi categórica em seu laudo pericial, juntado sob ID. Num. 38587471:

A periciada Deise Kelen Kuntze foi submetida à colonoscopia pelo Dr. José Carlos Comar, no Centro de Endoscopia de Cuiabá – CEC, indicada por quadro de dor abdominal a esclarecer. Evoluiu, no pos-procedimento imediato, com quadro de dor abdominal intensa associada a vômitos, mas mesmo assim, foi liberada para o domicílio. Após duas horas, foi contatado o Dr. José Carlos que orientou consultar com o cirurgião Dr. Adalberto Ferreira da Silva, no hospital Jardim Cuiabá, o qual constatou a presença de fezes na cavidade abdominal, caracterizando a perfuração intestinal.

Além da perfuração do sigmoide (segmento do intestino grosso) e o claro nexo causal estabelecido com a colonoscopia, houve uma passividade dos profissionais do Centro de Endoscopia em tomar condutas frente ao quadro clínico, de evolução anormal pós-procedimento, com liberação para o domicilio.

Além da omissão, do dever da informação, no esclarecimento da real causa da perfuração intestinal.

Na avaliação do dano, restou urgência na evacuação, caracterizando um dano funcional intestinal, e um dano estético, em virtude da cicatriz na parede abdominal necessária para realização da operação.

O dano funcional intestinal de é de média repercussão, isto é, 50% do patrimônio físico conforme a tabela anexa a lei 11.945/09. Associado a um dano estético por uma cicatriz em parede abdominal, necessária para a realização da operação, valorada em 4% conforme Baremo AACS (Asociación Argentina de Campañias de Seguro) 2012 versão 1.2 – Classificación y valoración de secuelas psicofísicas. Para qual é possível cirurgia reparadora por abdominoplastia.

As provas nos autos, em especial o relatório cirúrgico da laparoscopia juntado sob ID. Num. 38586482 - Pág. 3, bem como o laudo pericial juntado sob ID. Num. 38587471 atestam a presença de fezes em decorrência de perfuração do intestino da parte apelante pelo médico apelado durante o procedimento de colonoscopia, que por consequência ocasionou vazamento de fezes na cavidade abdominal da parte apelante, ocasionando fortes dores e uma cicatriz decorrente da laparoscopia realizada posteriormente, que não existiria se não tivesse ocorrido a referida perfuração intestinal.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Em que pese a compreensão de que a perfuração do intestino pode ser considerada intercorrência própria do procedimento de colonoscopia, os elementos dos autos são suficientes à caracterização de liame causal entre o dano (perfuração do intestino) e eventual conduta médica equivocada, ou seja, eventual conduta realizada fora dos moldes técnico-científicos próprios, podendo ser evidenciar situação de imperícia.

O prejuízo e liame fático da conduta do profissional estão suficientemente consubstanciadas no caderno processual.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Portanto, é fatídico de que incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que concerne ao dano moral, é importante mencionar que a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizado pelos danos causados a reclamante.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extra patrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem, conforme pontua a jurisprudência:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (STJ, RESP., 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 18/02/1992 – RSTJ 34/285).

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para CONDENAR SOLIDARIAMENTE os apelados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos estéticos. Ambos valores deverão sofrer atualização monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o arbitramento, conforme disposição da súmula 362 do STJ, e incidirão juros legais de 1% ao mês desde a citação válida.

Inverto a sucumbência.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020